Tribunal: TCU
Processo: 003.103/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1320/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.103/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Kelly Borba da Silva Brustolin (CPF XXX.384.529-XX); Dayana Mara Pinto (CPF XXX.767.966-XX); Fernanda Magrini da Silva (CPF XXX.552.690-XX); Juliana Schumacker Lessa (CPF XXX.245.749-XX); Júlio Cesar Oberger (CPF XXX.542.459-XX); Larissa Rafaela Galatti (CPF XXX.268.098-XX); Luana Machado Ferreira (CPF XXX.937.919-XX); Renato da Silva Custódio (CPF XXX.705.229-XX) e Tatiana da Silva Oliveira Mariano (CPF XXX.077.047-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.